Tribunal: TJBA
Processo: 8059129-08.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059129-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TEREZA RAQUEL MORAES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO GOMES DE SANTANA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva e indeferiu pedido de revogação da custódia, em processo no qual a paciente responde por duplo homicídio qualificado, com alegação de constrangimento ilegal por ausência de interrogatório policial, falta de fundamentos da prisão preventiva e pedido subsidiário de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de interrogatório policial configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se há fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva; (iii) analisar, subsidiariamente, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir
3. A ausência de interrogatório policial não gera nulidade, dada a natureza inquisitiva do inquérito, sobretudo quando a paciente foi ouvida em audiência de custódia, com assistência de defesa, afastando-se alegação de cerceamento.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, que incluiu duplo homicídio qualificado, uma vítima criança, emprego de arma de fogo de uso restrito, tentativa de fuga e disparos contra viatura policial, elementos que demonstram periculosidade e risco à ordem pública.
5. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do crime, conforme art. 282, §6º, do CPP.
6. O pedido de prisão domiciliar não foi submetido ao juiz de origem, razão pela qual não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1."A ausência de interrogatório policial não configura constrangimento ilegal quando a pessoa foi ouvida em audiência de custódia com pleno exercício de contraditório e defesa." 2. "É idônea a fundamentação da prisão preventiva que se apoia na gravidade concreta do delito e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi, revelando risco à ordem pública." 3. "É inadmissível o exame originário de pedido de prisão domiciliar não submetido ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 282, §6º; 312; 318, II; 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma; STJ, AgRg no HC 802593/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059129-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TEREZA RAQUEL MORAES DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COCOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE DO
WRIT
, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.